Tribunal: TJDFT
Processo: 0008282-55.2019.8.07.0013
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS DE COM USO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO REJEITADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Menor ao qual se impôs medida socioeducativa de semiliberdade em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 157, §§ 2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, do Código Penal, depois que ele e dois comparsas subtraíram um veículo e diversos bens, intimidando a vítima com uma arma arma de fogo.
2 O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê efeito suspensivo apenas quando houver risco de dano irreparável, o que não existe quando a decisão tende a ser mais benéfica ao adolescente para livrá-lo da situação de risco inerente ao ambiente sociofamiliar e educacional que o levou à prática infracional.
3 A prática de ato infracional praticado com violência ou grave ameaça, somada às passagens anteriores do adolescente pelo Juízo da Infância e da Juventude e à insensibilidade demonstrada em relação às medidas menos gravosas, justificariam medida socioeducativa mais rigorosa do que a semiliberdade imposta, não havendo que se cogitar em excepcionalidade ou inadequação da medida extrema.
4 Apelação não provida.